Tribunal: STF
Processo: CC 8327
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pirassununga (SP) suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), em demanda formalizada na Justiça especializada contra o Município de Pirassununga.



    No processo originário, pretende-se que o Município reclamado seja compelido a pagar diferenças salariais em virtude da não concessão do dissídio, a partir de maio de 2016, a integrar o vale-alimentação em parcelas vencidas e vincendas, com reflexos nas férias, 13° salário, horas extras quitadas e FGTS, bem como o pagamento em dobro das férias, com o acréscimo do terço constitucional, além de indenização à reclamante por perdas e danos.



 



    Segundo narra (eDoc 1), o TST assentou a competência da Justiça comum. Com base no entendimento firmado pelo Supremo na ADI 3.395 (Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de julho de 2020) no sentido de competir à Justiça do Trabalho o exame de ações judiciais a envolverem o poder público e seus servidores, sustenta a competência da Justiça especializada. 



    O juízo suscitante frisa enquadrar-se a hipótese na previsão do art. 114, I, da Carta da República, segundo a qual seria competente a Justiça especializada. 



    O TST prestou informações (petição/STF n. 98.373/2023), reportando-se aos fundamentos utilizados na decisão proferida pelo Relator do Processo TST - AIRR-12784-54.2017.5.15.0136. 



    É o relatório. Decido. 



    2. Observo, de início, que conflito de competência entre Juízo estadual e o Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo, nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição de 1988 (CC 7.242, Plenário, ministro Eros Grau, DJe de 19 de dezembro de 2008). 



    Ante a existência de manifestação em casos semelhantes e de firme entendimento do Plenário acerca da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno), tenho como dispensada a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República.



    Esta Corte, ao examinar a ADI 3.395, asseverou não caber à Justiça especializada o julgamento de ações a envolverem servidor e ente federativo que mantenham entre si vínculo de natureza estatutária, no que não alcançado pela expressão “relação de trabalho”, contida no art. 114, I, da Lei Maior.



    Assim, entendo assistir razão ao Juízo suscitante.



    A Constituição Federal, em sua redação original, estabeleceu, no art. 39, a exigência de regime jurídico único nos quadros de pessoal da Administração Pública, advindo daí a opção, na maioria dos entes federados, pelo regime estatutário.



    Com a Emenda Constitucional n. 19, de 4 de junho de 1998, o texto do dispositivo foi alterado de modo a permitir a convivência de dois regimes, o estatutário e o contratual.



    A situação perdurou até 2 de agosto de 2007, quando o Supremo implementou medida cautelar na ADI 2.135, Relator o ministro Néri da Silveira, para suspender a eficácia daquela Emenda quanto ao caput do art. 39 e determinar a observância da redação anterior do preceito. Foram conferidos efeitos prospectivos à decisão, a fim de se preservarem os atos praticados com base em legislação até ali editada. O exame de mérito da ação encontra-se pendente.



    Vale destacar que a autora da demanda laboral celebrou contrato de trabalho por prazo indeterminado, com fundamento na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A demandante do processo originário, nesse contexto, está vinculada à Administração municipal direta e submetida ao regime de emprego público, de natureza contratual (e não estatutária), do que decorre, conforme prevê o art. 114, I, da Constituição, a competência da Justiça trabalhista.



    Outro não é o entendimento do Plenário do Supremo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL PELA QUAL SE DISPÕE SER A RELAÇÃO JURÍDICA CELETISTA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (CC 8186 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 15 de março de 2022).



    Além disso, esta Corte, ao apreciar o RE 1.288.440, Tema n. 1.143/RG, ministro Roberto Barroso, Ata de Julgamento publicada em 12 de julho de 2023, concluiu competir à Justiça comum julgar causas de servidores celetistas em que a parcela discutida no processo seja de natureza administrativa. A contrario sensu, como se depreende da análise destes autos, quando pleiteadas parcelas de natureza trabalhista, competente a Justiça especializada.



    3. Do exposto, conheço do conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho.



    4. Remeta-se o processo ao Tribunal Superior do Trabalho.



    5. Publique-se.



Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente